Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-94.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso da autora.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Não provimento – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Réu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso da autora.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Não provimento – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Réu especificou origem do débito, advindo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito – Regular contratação e utilização do produto – Apontamento escorreito – Sendo hígido o débito e inexistindo prova do adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular do direito – Pedido de indenização prejudicado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autora com pleno conhecimento sobre a regularidade do débito – Alteração da verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida e o enriquecimento com o pedido indenizatório – Inteligência do art. 80, incisos II e III do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002388-
94.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GIZELE PACHECO
DO VALE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava parcial
provimento ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1002388-94.2019.8.26.0161
Comarca:
Diadema
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Erika Diniz
Processo:
1002388-94.2019.8.26.0161
Apelante:
Gizele Pacheco do Vale (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco S/A
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedido de indenização por danos morais
Sentença de
improcedência, condenando a autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé Recurso da autora.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Não provimento Relação
regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido,
ausente verossimilhança nas alegações da autora Réu especificou
origem do débito, advindo do inadimplemento de faturas de cartão
de crédito
Regular contratação e utilização do produto

Apontamento escorreito Sendo hígido o débito e inexistindo
prova do adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é
exercício regular do direito Pedido de indenização prejudicado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Autora com pleno
conhecimento sobre a regularidade do débito Alteração da
verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida e o
enriquecimento com o pedido indenizatório Inteligência do art.
80, incisos II e III do CPC. Recurso não provido.
VOTO No 20745
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 232/233, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais.
A autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00, observados os benefícios da gratuidade da justiça. Por litigância
de má-fé, foi condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa.
A apelante argumenta que a documentação trazida
pelo réu é unilateral e não justifica o apontamento restritivo de crédito, sem
que as faturas apresentadas possuam qualquer pertinência com os dados da
inscrição negativa, sendo emitidas por instituição terceira (Bradescard).
Aduz inexistir contrato escrito do cartão de crédito fornecido em loja das
Casas Bahia, tampouco fatura no valor de R$ 1.104,16 com vencimento
em 16/04/2018, e que a numeração apresentada é diversa daquela inscrita
em cadastro restritivo, a impossibilitar a quitação ou a impugnação do
débito.
Sustenta incumbir ao fornecedor a escorreita
apresentação dos documentos ensejadores da dívida perseguida, pela
inversão do ônus da prova, sendo incabível a presunção de higidez do
débito sem a documentação pertinente. Aduz que os documentos são
genéricos e apenas comprovariam a existência da relação jurídica com
terceiro, sendo incapazes de legitimar a inscrição negativa, o que lhe
acarretou danos morais “in re ipsa”.
Insurge-se contra sua condenação por litigância de
má-fé. Argumenta que simples improcedência do pedido não justificaria a
penalidade imposta, carecendo demonstração inconteste de dolo
processual, uma vez que a parte reconheceu a existência da relação
negocial e apenas impugnou a regularidade do apontamento sem base
documental.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso não foi
respondido.
É o relatório.
Narrou a autora ter sido surpreendida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontamento restritivo de crédito efetuado pelo banco réu, no valor de R$
1.104,16, com vencimento em 22/03/2018 e inclusão em 16/04/2018, sem
número de contrato registrado (fls. 16/17). Aduziu ter buscado o réu para
obter mais informações sobre o débito, o que lhe teria sido negado.
Requereu fosse declarada a inexistência e a
inexigibilidade do débito, com a baixa do apontamento restritivo, sob pena
de multa diária. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$
40.000,00.
A ação foi extinta sem julgamento de mérito, por
reconhecida
litispendência
com
o
processo
de
no
1002387-12.2019.8.26.0161 (fl. 25). A autora apresentou recurso de
apelação a esta 18a Câmara de Direito Privado, o qual foi provido para
reconhecer a diversidade dos contratos discutidos (fls. 54/57).
Com o retorno dos autos à origem, o banco réu foi
citado e apresentou contestação (fls. 66/86). Em sede preliminar, arguiu a
falta de interesse de agir por não haver prévia tentativa de resolução
administrativa da lide.
No mérito, argumentou ter exercido regularmente
seu direito de cobrança, pela comprovada existência de relação contratual
entre as partes, vindo a autora a utilizar cartão de crédito por si fornecido
junto a loja das Casas Bahia, mediante assinatura em termo de adesão, e a
inadimplir as faturas respectivas. Defendeu a regularidade do apontamento,
com a inibição e cancelamento do cartão após o inadimplemento da fatura
de março de 2018, a ensejar a inscrição debatida.
Aduziu incumbir ao órgão mantenedor do cadastro
de inadimplentes a notificação do consumidor, não havendo que se falar
em inexistência ou inexigibilidade do débito, o que acarretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa da autora. Insurgiu-se contra o pedido
indenizatório, por ausente ato ilícito ou dano relevante.
Juntou, à defesa, cópia do contrato de adesão a
cartão de crédito firmado pela autora, acompanhado de seus documentos
pessoais (fls. 87/91), além de faturas a demonstrar a utilização do produto e
o inadimplemento (fls. 92/111).
Depois da réplica (fls. 223/231), sobreveio a
sentença de improcedência da demanda, atacada pelo recurso em
julgamento. A insurgência da apelante, contudo, não merece guarida.
Em primeiro, qualifica-se a relação havida entre as
partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos conceitos legais
de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos 2o, 3o e 17 da Lei
no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
No entanto, ainda que o CDC garanta a facilitação
da defesa dos direitos do consumidor em seu art. 6o, disso não decorre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenção da parte autora em produzir a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, ausente verossimilhança em suas alegações.
A autora alega desconhecer os débitos apontados
sob seu nome em cadastros de inadimplentes. O réu especificou sua origem
e regularidade, fundado no inadimplemento de fatura de cartão de crédito
fornecido por si em parceria com as Casas Bahia, fato comprovado pela
juntada do contrato de adesão ao produto (fls. 90/91) e das faturas do
cartão a indicar sua utilização e o inadimplemento debatido (fls. 92/111).
Improcedem as alegações da autora acerca da
irregularidade do apontamento por divergência com os dados comprovados
documentalmente.
O valor do apontamento de R$ 1.104,16, tido por
vencido à data de 22/03/2018 (fls. 16/17), coincide com o valor da fatura
referente ao mês de abril de 2018, que seguiu o vencimento daquela de
15/03/2018 (fls. 103/104). Ainda que emitidas sob o timbre da empresa
Bradescard, o réu Banco Bradesco é parte legítima enquanto real
beneficiário dos pagamentos, como se extrai da leitura das faturas, além de
ser o principal agente do conglomerado que inclui aquela empresa.
Não obstante, eventual divergência entre os dados
do débito e da inscrição restritiva seria incapaz de justificar a exclusão
desta, senão sua correção, certo que a origem regular da dívida foi
comprovada e que o inadimplemento persistiu desde dezembro de 2017
(fls. 109).
Incumbia à parte autora comprovar o adimplemento
dos débitos indicados, ônus do qual não se liberou. Sendo regular o débito
e inexistindo prova de seu adimplemento, a inscrição do nome da autora
em rol de inadimplentes traduz regular exercício do direito de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo réu, razão pela qual fica prejudicado seu pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de
valores na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a renegociação
da dívida. Existência de diversos débitos relativos a vários
contratos não impugnados. Apontamento legítimo no
exercício regular de direito. Nome da autora já se
encontrava com outros apontamentos. Súmula 385 do
STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação 0002584-31.2012.8.26.0160; Rel. Erson de
Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 26/06/2014).
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros de
inadimplentes
pela
instituição
financeira,
quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e a
inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor dos
instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no exercício
do direito, por não exceder os limites da boa-fé, dos bons
costumes, da finalidade social ou econômica do direito.
Improcedência da demanda. Recurso provido.
(Apelação
0032473-27.2012.8.26.0161;
Rel.
Itamar
Gaino; 21a Câmara de Direito Privado; j. 19/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convém esclarecer que a notificação prévia prevista
no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor é de responsabilidade
do Serviço de Proteção ao Crédito, consoante Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça:
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição.
Mantém-se, ainda, a condenação imposta à autora
por litigância de má-fé.
Trata-se de instituto regulamentado pelos artigos 79
a 81 do CPC, voltado a punir a parte que busca fins escusos com o
processo, ou que age com deslealdade no seu desenvolvimento,
respondendo por multa e indenização à parte contrária. Assim dispõe o art.
80 do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
No caso dos autos, entendeu o juízo de origem ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restado comprovado o objetivo ilegal intentado pela parte com o processo,
ao alterar a verdade dos fatos para conseguir a exclusão do apontamento
hígido em seu nome, bem como indenização moral manifestamente
indevida. O entendimento esposado pelo juízo de origem não merece
reforma.
Percebe-se que a autora, ciente da regularidade do
débito, agiu de forma temerária ao pretender, pela figura da inversão do
ônus da prova, se eximir do pagamento de dívida com a chancela do Poder
Judiciário, o que não pode ser aceito. Com a cumulação do pleito
indenizatório ao declaratório negativo, buscou a parte o enriquecimento
ilícito, conduta que atrai a aplicação do disposto no art. 80, incisos II, III e
IV do CPC.
Dessa forma, não apenas a improcedência dos
pedidos iniciais é de rigor, como ficou caracterizada a falta de fundamento
da demanda e o abuso do direito de ação, razão pela qual a condenação da
parte por litigância de má-fé é mesmo devida.
É como decide este Tribunal:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO. - Existência de relação
jurídica entre as partes comprovada
Documentos juntados pelo réu que comprovam fartamente a
contratação e utilização do cartão de crédito ao qual a
autora aderiu Ausência de impugnação, pela autora, das
assinaturas lançadas nos documentos juntados pela ré
Débito exigível Sentença mantida. - Litigância de má-fé -
Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial a
existência de relacionamento jurídico com o réu, afirmando desconhecer a existência do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condenação. Recurso não provido, com reconhecimento,
de ofício, da litigância de má-fé.
(TJSP; Apelação 1001285-11.2017.8.26.0068; Rel. Marino
Neto; 11a Câmara de Direito Privado; j. 05/10/2017).
CONTRATO
BANCÁRIO.
Cartão
de
Crédito.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais. Sentença de improcedência dos
pedidos. Apelo da autora. O banco réu trouxe aos autos
documentos que comprovam a existência relação jurídica
entre as partes, que não foram impugnados pela autora,
tampouco foi arguida a falsidade das informações lançadas
neles. Obrigação da apelante de pagar o débito gerado por
saldo devedor apresentado na fatura do cartão. Demandante que deduziu pretensão contra fato
incontroverso, alterou a verdade dos fatos e usou do
processo para conseguir objetivo ilegal. Litigância de má-
fé caracterizada. Incidência dos incs. I, II e III, art. 80, do
CPC/2015. Condenação ex offício da demandante a pagar
ao banco demandado multa no valor de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1032643-63.2015.8.26.0100;
Rel.
Carmen Lucia da Silva; 18a Câmara de Direito Privado; j.
26/09/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO - Cartão de crédito Negativação do nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito
Alegação de
inexistência de relação jurídica capaz de ensejar a dívida
Descabimento Apresentação das faturas impagas Prova
extintiva do direito do Autor devidamente produzida pelo
Réu Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
Autor que, instado a se manifestar em réplica, apresentou
impugnação genérica e alheia aos densos elementos
colacionados - Indenização por danos morais indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exercício regular de direito do credor Litigância de má-fé
verificada
Subversão da verdade dos fatos com a
intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a
declaração de inexistência de dívida exigível e indenização
por danos morais - Cogência do art. 77, do Código de
Processo Civil de 2015
Sanção aplicada ao Causídico,
diante do inadvertido ajuizamento de um sem número de
ações com idêntico perfil, suscitando tese de absoluta
inexigibilidade do débito inscrito, que é infirmada pelos
documentos colacionados pelas empresas requeridas

Circunstância que sobrecarrega inutilmente a atividade
jurisdicional, utilizando-a como meio de obtenção de
vantagem indevida
Necessidade de comunciação ao
Núcleo
de
Monitoramento
de
Perfis
de
Demandas
(NUMOPEDE), nos termos do Comunicado CG no. 02/2017,
bem como à OAB/SP É dever do magistrado prevenir ou
reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art.
139, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015) -
Recurso não provido, com aplicação de multa e expedição
de ofício à OAB/SP.
(TJSP; Apelação 1021971-17.2016.8.26.0405; Rel. Mario
de
Oliveira;
19a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
02/10/2017).
Mantida a sentença sem reformas, resta inalterada a
distribuição da sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios a
R$ 1.100,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observados os
benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002388-94.2019.8.26.0161
VOTO VENCIDO No 108230
COMARCA DE DIADEMA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Gizele Pacheco do Vale ajuizou a
presente demanda contra Banco Bradesco
S/A.,
objetivando
a
declaração
da
inexigibilidade dos débitos descritos na
exordial, bem como a indenização pelos
danos morais sofridos.
Ao julgar improcedente a demanda a MMa Juiz houve por bem
condenar a autora nas penas por litigância
de má-fé, nos termos dos incisos II e III, do
artigo 80 do Novo Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não restou demonstrado que a
recorrente tivesse deduzido pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou
fato
incontroverso,
alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
Com efeito, a autora ajuizou a
presente demanda com base no direito que
entendia lhe favorecer, razão pela qual é
de todo descabida a condenação prevista
no caput , do artigo 81 do supracitado
diploma legal.
Sobre o tema, o professor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para os fins de excluir as penas impostas
por litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEE929
12
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0AED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002388-94.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.